Tribunal: TJDFT
Processo: 0746036-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746036-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LUCIANO DE JESUS SOUZA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 14a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível indeferimento da petição inicial por violação aos artigos 988, §5o, I do Código de Processo Civil e artigo 198, I do Regimento Interno deste Tribunal. Brasília, DF, 21 de outubro de 2025 14:32:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador